Tribunal: TJMT
Processo: 0007759-81.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007759-81.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALEX SANDRO CORREA DE SOUZA (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.747.254/0001-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ALMEJADA CONDENAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVA
QUE NÃO SE CONFUDE COM VALOR INSIGNIFICANTE
– RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
– RECURSO
P
ROVIDO
EM
DISSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL
.

- O STJ fixou como parâmetro para a aplicação do Princípio da Insignificância, que o prejuízo seja igual ou inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Constatando-se, na hipótese, que o valor da
res furtiva
equivale a 32% do salário mínimo vigente, é importante a violação ao bem jurídico tutelado, circunstância a impedir a incidência do
Princípio da “Bagatela”. Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça, a restituição dos bens à vítima, como
in casu,
não é suficiente, isoladamente, para a aplicação do princípio da insignificância (STJ - AgRg no REsp: 1632872 MG 2016/0274427-9, SEXTA TURMA, DJe 08/03/2018);

-
Decisão anulada, com a remessa dos autos à origem para o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,

contra a sentença em que
Alex Sandro Correa de Souza
foi
absolvido
da autoria do crime de
Furto simples
(
art. 155,
caput,
do CP), com fundamento no
art. 397, III, do

CPP
, mediante a aplicação do
princípio da insignificância
(Id. 31044450)
.

Em suas razões recursais, o
parquet
requereu o afastamento da aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, a
condenação
do apelado, sob o fundamento de que o prejuízo patrimonial decorrente da conduta delitiva excedeu sobremaneira o valor do salário mínimo vigente à época do fato criminoso (Id. 31044462).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id31044464).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 36493971):

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – BENS AVALIADOS EM R$ 249,00 DEVIDAMENTE RECUPERADOS E DEVOLVIDOS À EMPRESA VÍTIMA – CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO DIREITO PENAL, SOB O PRISMA DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE, PROPORCIONALIDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020